Tribunal: TJMT
Processo: 1016882-34.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016882-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO BENTO MACHADO - CPF: 022.548.729-23 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA ANTES DO DECURSO
DO PRAZO
DOSEMBARGOS
À EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA NULA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No
rito
dos
Juizados

Especiais
, o
prazo
para
apresentar
de Embargos à
Execução
é 15 (quinze)
dias
,
contados
da
intimação
da
penhora

ou
da data
do

depósito

espontâneo
,
independentemente
da
lavratura
do
termo
(
E
nunciados
142 e 156 do FONAJE). É
nula
a
sentença

extintiva

proferida
antes do
decurso
do
prazo
para
interposição
dos Embargos à
Execução
.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016882-34.2023.8.11.0001

Origem
:

8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
FABIO BENTO MACHADO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FABIO BENTO MACHADO
requereu o cumprimento de sentença
em face do

BANCO BRADESCO S.A, objet
iv
ando o pagamento de R$5.722,07 (ID 183531698/PJe2).

A
parte

devedora

garante
o
juízo
(ID 197636661/PJe2) e logo
em

seguida

apresenta
Embargos à
Execução
(ID 197636673/PJe2),
sendo

este
s

julgado
s

improcedente
s
(ID 197636682/PJe2).

A
parte

devedora

inconformada
com a
sentença
,
interpõe

Recurso

Inominado
(ID 197636682/PJe2), mas
este

não
é
provido
,
mantendo

inalterado
o
cumprimento
de
sentença
(ID 204649175/PJe2).

O
credor

requer
novo
cumprimento
de
sentença
,
agora no valor de R$2.282,12 (ID 215342876/PJe2),
havendo
a
garantia
do
juízo

em
05/04/2024 (ID 215342880/PJe2)
, oportunidade em que o devedor afirma expressamente se tratar de garantia e não de pagamento
.

Em15/04/2024, nova sentença extint
iv
a foi proferida (ID 215342884/PJe2).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora sustentando que:
a) a execução foi extinta indevidamente, visto que ainda
está
em curso o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença; e b) o prazo para impugnação inicia-se após o decurso do prazo de pagamento. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença extintiva.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
e,
na

oportunidade
,
arguiu
-se
que a
parte

devedora
age com
má-fé
e
deve
ser
condenada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prazo
para
interposição
dos Embargos à
Execução
.

No
rito
dos
Juizados

Especiais
, o
prazo
para
apresentar
de Embargos à
Execução
é 15 (quinze)
dias
,
contados
da
intimação
da
penhora

ou
da data
do

depósito

espontâneo
,
independentemente
da
lavratura
do
termo
.

Esta é
a

exegese

extraída
dos
Enunciados
142 e 156 do FONAJE,
conforme

abaixo

transcrito
:

ENUNCIADO 142 – Na
execução

por

título
judicial o
prazo
para
oferecimento
de embargos
será
de quinze
dias e fluirá da intimação da penhora (XXVIII Encontro
– Salvador/BA).

ENUNCIADO 156 – Na
execução
de
título
judicial, o
prazo
para
oposição
de embargos
flui
da data
do

depósito

espontâneo
,
valendo

este

como

termo

inicial
,
ficando

dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro
– São Paulo/SP).

No
presente

caso
,
após
a
parte

credora

ter

requeri
do
novo
cumprimento
de
sentença
, de
natureza

complementar
, no valor de R$2.282,12, a
parte

devedora

voluntariamente

efetu
ou

dep
ó
sito

em

juízo

em
05/04/2024,
ocasião

em
que
requereu

expressamente
que o valor
seja

recebido

como

garantia
e
seja

liberado

somente

depois
do
julgamento
dos Embargos à
Execução
(ID 215342879/PJe2).

Ou
seja
,
considerando
a
regra

preconizada

pelo

Enunciado
156 e o
depósito

realizado

em
5/4/2024, a
parte

devedora

tinha

prazo
para embargar

até
o
dia
26/04/2024,
todavia
, a
sentença

extintiva

foi

proferida
de forma
prematura
no
dia
15/04/2024
.

Portanto
, é
nula
a
sentença

extintiva

proferida
no ID 215342884/PJe2.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

devedora

ou
o
seu

dolo

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
, que
o

fato
de a
parte

devedora

ter

interposto
novo
Recurso

Inominado
,
quando

legitimamente

possível
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, mas
tão

somente

exercício
dos
direitos
de
ação
e de
defesa
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
declarar

nula
a
sentença

extintiva

proferida

em
15/04/2024 (ID 215342884/PJe2) e
oportunizar
a
parte

devedora

a

interposição
dos
seus
Embargos à
Execução
, no
prazo
de 15
dias
, a
contar

d
o trânsito em julgado deste acórdão
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024